Tribunal: TJSP
Processo: 0000088-55.2018.8.26.0633
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Apelação Criminal Furto simples (art. 155, "caput", do CP) Recurso defensivo colimando a nulidade processual por ilicitude das provas obtidas – Improcedente – No mérito, busca a absolvição, por insuficiência probatória - Materialidade e autoria bem definidas - Entendimento pacificado na jurisprudência pátria - Delito de furto que se consuma com a mera inversão da posse da res, independentemente

Ementa:
Apelação Criminal Furto simples (art. 155, "caput", do CP) Recurso defensivo colimando a nulidade processual por ilicitude das provas obtidas – Improcedente – No mérito, busca a absolvição, por insuficiência probatória - Materialidade e autoria bem definidas - Entendimento pacificado na jurisprudência pátria - Delito de furto que se consuma com a mera inversão da posse da res, independentemente de sua estabilidade e duração – APELO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028187
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000088-55.2018.8.26.0633, da Comarca de Itanhaém, em que é apelante ALMIR
NARDES MELICIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000088-55.2018.8.26.0633 -Voto no 00166
2
Apelação Criminal no 0000088-55.2018.8.26.0633
Apelante(s): Almir Nardes Melicio
Apelado/a(s): Ministério Público
Comarca: Itanhaém
Juiz: Helen Cristina de Melo Alexandre
Voto no 00166
Apelação Criminal Furto simples (art. 155, “caput”, do CP)
Recurso defensivo colimando a nulidade processual por ilicitude
das provas obtidas
Improcedente
No mérito, busca a
absolvição, por insuficiência probatória - Materialidade e autoria
bem definidas - Entendimento pacificado na jurisprudência pátria -
Delito de furto que se consuma com a mera inversão da posse da
res, independentemente de sua estabilidade e duração APELO
NÃO PROVIDO.
Vistos.
Ao relatório de fls. 187/191 acrescento a r. sentença ter
julgado procedente a pretensão punitiva para condenar o réu ao cumprimento de 1 (um)
ano de reclusão, com início do cumprimento em regime aberto, bem como ao pagamento
de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, por infração ao artigo 155, caput, do Código
Penal.
O sentenciado interpõe recurso de apelo (208/211). A seu ver,
as provas produzidas infringem o artigo 5o da Constituição Federal, bem como o art. 2o da
Lei 9.296. Acrescenta que as provas produzidas nos autos não são aptas a imputar ao
apelante a prática do crime de furto, notadamente porque os bens foram restituídos à
vítima. Pugna, portanto, pela absolvição.
Contrarrazões de apelação as f. 832/833.
Parecer da i. Procuradoria de Justiça opinando pelo
desprovimento das apelações.
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Emerge dos autos que o apelante teria no dia 10 de março de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000088-55.2018.8.26.0633 -Voto no 00166
3
2018, na comarca de Itanhaém, subtraído para si coisas alheias móveis, consistentes em
bolsa feminina, contendo uma câmera fotográfica digital, da marca Canon, três lentes para
câmera fotográfica e um aparelho celular da marca Sony, nos termos do auto de exibição e
apreensão de f. 10, avaliados em um total de R$ 7.770,00 (auto de avaliação de fls. 12),
pertencentes à vítima Letícia Maria de Oliveira.
De proêmio, afasto a alegação de nulidade processual porque
o apelante não indicou de que modo as provas produzidas nos autos seriam capazes de
infringir a dicção do artigo 5o da Constituição da República ou o artigo 2o da Lei
9.296/1996 (interceptação telefônica), uma vez não há qualquer prova nos autos obtida por
meio de escuta telefônica, mas, sim, depoimentos firmes e harmônicos entre si, a
apontarem a autoria delitiva para o apelante, como será visto.
No mérito, do mesmo modo, o recurso não comporta
provimento.
A materialidade delitiva está bem delineada no auto de prisão
em flagrante (f. 02), boletim de ocorrência (f. 08/10), auto de exibição e apreensão dos
bens produto de furto (f. 11), bem como pela prova oral obtida durante a instrução
processual.
Igualmente, clarividente a autoria imputada ao apelante,
conforme transcrição dos depoimentos da testemunha e da vítima, aduzidos em sentença:
A testemunha arrolada pela acusação, Carlos Eduardo
Delfino, arrolada pela acusação, ouvido em Juízo, disse que
trabalha na Socibra. Explicou que a vítima estava na praia.
Informou que seu amigo de serviço estava passando quando
uma moça do quiosque o chamou para informar o ocorrido.
Asseverou que foi passado no rádio o ocorrido, quando se
deparou com um rapaz de bicicleta que informou ter visto um
rapaz correndo. Alegou que parou a moto para averiguar se
via o acusado, quando se deparou com ele deitado com os
pertences da vítima. Declarou que o acusado só disse que
estava cansado e havia usado droga, bem como não falou
sobre o ocorrido. Afirmou que o local em que encontraram o
réu é próximo da praia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000088-55.2018.8.26.0633 -Voto no 00166
4
A vítima Leticia Maria de Oliveira, ouvida por carta
precatória as págs. 167/170, disse que estava fotografando
seu cachorro na água, quando apareceu o acusado que
andou até o meio da praia, mexeu com os cachorros e, em
seguida furtou sua bolsa e correu. Informou que falou com a
moça do quiosque que informou os seguranças sobre o
ocorrido.
Por último, o depoimento do policial militar responsável pela
condução do sentenciado à delegacia:
A testemunha arrolada pela acusação, Milton dos Santos
Ferreira, Policial Militar, ouvido em Juízo, disse que foram
acionados para fazer a condução dos réus, pois quem os
deteve foram os seguranças da Socibra. Aduziu que já
conhecem o réu de longas datas. Explicou que quando
chegou ao local o acusado estava com os pertences da
vítima. Alegou que a detenção do réu ocorreu logo após o
furto. Asseverou que o acusado já estava respondendo por
outro furto quando foi levado para delegacia.
Neste ponto, convém anotar que o depoimento do policial
Milton dos Santos Ferreira merece inteira acolhida, uma vez que ele não tinha motivos para
incriminá-lo, se ele não tivesse, de fato, praticado o crime; bem como porque prestou
depoimento uniforme e harmônico quanto aos pontos fundamentais, de modo a elucidar
convincentemente a verdade dos fatos; como também porque não há prova de má-fé ou
suspeita de falsidade; por último, porque inexiste razão para desprestigiar tais agentes
públicos quando comparecem perante a Justiça a fim de prestar contas de suas atividades.
Nada emergiu dos autos que indicasse da vítima e da
testemunha Carlos Eduardo Delfino ânimo de falsa incriminação, razão porque não há que
negar valor probatório às suas declarações e depoimentos. A jurisprudência já firmou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000088-55.2018.8.26.0633 -Voto no 00166
5
entendimento de que não se devem menosprezar as informações que prestam as vítimas e
testemunhas dos crimes patrimoniais, mormente quando não se verifica a presença de
motivo indicativo de propensão a mentir em desfavor do acusado.
Ademais, os depoimentos prestados em sede policial
convergem substancialmente com o que foi ofertado em Juízo, especialmente sobre a
dinâmica e a sucessão dos fatos, a indicar que o apelante foi detido pelo segurança Carlos,
depois de receber a informação do furto ocorrido nas imediações, na posse dos bens
subtraídos da vítima, o que restou confirmado posteriormente pelo policial militar e pela
própria vítima (vide termos de depoimento f. 3/5)
Em arremate, o apelante não esclareceu o que estaria fazendo
quando foi localizado em posse dos bens da vítima (bolsa feminina, câmera fotográfica,
dentre outros), a presumir que, de fato, foi ele quem cometeu o furto.
Verificando-se, portanto, que o conjunto probatório é claro e
convincente e não foi confrontado por qualquer elemento de convicção trazido pela defesa,
há que afastar a tese defensiva de que a prova coligida é insuficiente para amparar a
condenação.
Sob outro enfoque, não há que se falar em ausência de crime
porque o autor teria sido “pego logo em seguida e os bens restituídos à vítima”, uma vez
que como sabido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores apregoa que o furto se
consuma com a mera inversão da posse da res, independentemente de sua estabilidade e
duração:
HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO
INCIDÊNCIA
NO
CASO.
CONTUMÁCIA
DELITIVA.
REPROVABILIDADE
DA
CONDUTA. PACIENTE MONITORADO POR SISTEMA
ELETRÔNICO DE VIGILÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL.
NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DA POSSE MANSA E
PACÍFICA DA COISA FURTADA. DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
MODALIDADE
TENTADA.
INVIABILIDADE.
ORDEM DENEGADA. 1. O paciente retirou a coisa móvel
da esfera de disponibilidade da vítima e, ainda que por um
curto período, teve a livre disposição da coisa, moldura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000088-55.2018.8.26.0633 -Voto no 00166
6
fática suficiente para, na linha de precedentes desta Corte,
caracterizar o crime de furto na modalidade consumada
(...)” (STF, HC 114877/MG, Relator Ministro TEORI
ZAVASCKI, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/04/2014)
PENAL.
FURTO.
MOMENTO
CONSUMATIVO.
DESNECESSIDADE DA POSSE TRANQUILA DA RES
FURTIVA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO
STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL
A
QUE
SE
NEGA
PROVIMENTO. I. Este Superior Tribunal de Justiça
sedimentou o entendimento de que a consumação do crime de
furto ocorre no momento em que o agente torna-se, mesmo
que por alguns instantes, possuidor da res furtiva. II. No
caso, o acórdão recorrido consignou que, embora o agente
tenha sido preso em flagrante (perseguição policial), os bens
subtraídos saíram, efetivamente, da esfera de vigilância da
vítima. III. Consoante a jurisprudência do STJ, "considera-se
consumado o crime de roubo, assim como o de furto, no
momento em que o agente se torna possuidor da coisa alheia
móvel, ainda que não obtenha a posse tranqüila, sendo
prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de
vigilância da vítima para a caracterização do ilícito (STJ,
REsp 1.098.857/RS, Relator Ministro OG FERNANDES,
SEXTA TURMA, DJe de 28/06/2010)
No mais, a pena foi fixada no mínimo legal, com substituição
da pena privativa de liberdade por apenas uma restritiva de direitos, consistente no
pagamento de um salário mínimo à instituição beneficente, a ser estipulado pelo Juízo das
execuções.
A condenação, portanto, era mesmo a única solução
admissível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000088-55.2018.8.26.0633 -Voto no 00166
7
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO AO
APELO.
XISTO RANGEL
RELATOR